Tribunal: TJES
Processo: 5003920-92.2024.8.08.0021
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003920-92.2024.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

APELADO: Presidente do Conselho Municipal de Transportes (COMUTRAN) do Município de Guarapari/ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito
administrativo e regulatório
–
Reexame necessário

–
Transporte coletivo

–
Reajuste tarifário
–
Omissão do poder público na convocação de reunião anual do Comutran
–
Obrigatoriedade
-

sentença
confirmada
.

I – Caso em exame

1.
Reexame necessário de sentença que concedeu segurança, tornando definitiva a liminar que determinou a realização da reunião anual do COMUTRAN para deliberação sobre o reajuste tarifário dos serviços de transporte coletivo no Município de Guarapari, nos termos da Lei Complementar 002/2006 e do Contrato de Concessão nº 106/2016.

I
I –
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se
há
omissão do Município de Guarapari na convocação da reunião anual do COMUTRAN para reajuste tarifário dos serviços de transporte coletivo configura afronta ao ordenamento jurídico, especialmente à Lei Complementar 002/2006 e ao Contrato de Concessão nº 106/2016.

II
I –
Razões de decidir

3.
O artigo 59, caput e §§ 2º, 3º e 4º, da Lei Complementar 002/2006 estabelece a obrigatoriedade da convocação da reunião anual do COMUTRAN para deliberar sobre o reajuste tarifário dos serviços de transporte coletivo, impondo ao poder público o dever de cumprir tal previsão.

4. A autoridade coatora não apresentou justificativa para a omissão e, após a concessão da liminar, limitou-se a informar a realização da reunião determinada, sem contestar a obrigatoriedade do ato.

I
V
–
Dispositivo e tese

5.
Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar 002/2006, art. 59, caput e §§ 2º, 3º e 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, sentença confirmada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
da remessa e passo ao seu exame como segue.

C LORENZUTTI PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA.

impetrou este mandado de segurança

à alegação de que houve omissão na convocação e realização da reunião anual do COMUTRAN, necessária para deliberar sobre o reajuste tarifário dos serviços de transporte coletivo, conforme previsto na Lei Complementar 002/2006 e no Contrato de Concessão nº 106/2016.

Deferida a medida liminar pleiteada (id 11329251), a autoridade coatora se limitou a informar a realização da reunião determinada (id 11329255) e, após o Ministério Público informar o desinteresse em intervir no feito, a sentença (id 11329261) tornou definitiva a liminar id 11329251.

Como bem ressaltou a sentença recorrida, a inércia do Município em realizar reunião para reajuste anual das tarifas dos serviços de transporte coletivo fere o artigo 59, caput e §§ 2º, 3º e 4º, da Lei Complementar 002/2006, assim como o Edital de Concorrência Pública nº 002/2016 (id. 41857891), responsável por reger a concessão dos serviços de transporte coletivo de passageiros do Município de Guarapari.

Não vejo, pois, motivo para alteração da conclusão da sentença em análise.

Outrossim, a fixação da verba sucumbencial está de acordo com o sistema normativo pátrio.

Ante o exposto, em reexame necessário,
CONFIRMO
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.